Tribunal: TJSP
Processo: 2011935-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Causa de pedir calcada na ausência de contratação, em que pese o capital mutuado ter sido creditado na conta corrente da agravante. Decisão do juízo de primeiro grau concedendo prazo para que a agravante deposite o quantum em conta

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado. Causa de pedir calcada na ausência de contratação, em que pese o capital mutuado ter sido creditado na conta corrente da agravante. Decisão do juízo de primeiro grau concedendo prazo para que a agravante deposite o quantum em conta judicial. Inconformismo da agravante. Enriquecimento sem causa proscrito pelo art. 884 do Código Civil. Obrigação à agravante de reembolsar ao agravado o capital creditado.

Recurso desprovido.